Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-42.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTIGOS 51 e 71 DA LEI. 8.245/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação frente sentença que julgou a ação renovatória de contrato de locação para finalidade comercial improcedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTIGOS 51 e 71 DA LEI. 8.245/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação frente sentença que julgou a ação renovatória de contrato de locação para finalidade comercial improcedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há revelia por parte dos Corréus, por conta de suposta intempestividade da peça contestatória, (ii) se a Autora comprovou de forma efetiva todos os requisitos da ação renovatória.
III. Razões de Decidir: A revelia não deve ser reconhecida, pois a fase citatória não havia se encerrado, conforme se observa de certidão acostada aos autos, que apontada o recebimento de diversos "ARs" por pessoas diversas. Notícia do falecimento de um dos Corréus o que, por si só, inviabiliza a citação. Ainda que fosse reconhecida a revelia por parte dos Corréus, o que não é caso dos autos, o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos, previsto no art. 344 do CPC, é relativo, e não absoluto, podendo ser infirmado pelos elementos de prova constantes nos autos. Quanto ao mérito, os contratos apresentados com a exordial não atendem aos requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91, haja vista que são de imóveis diversos. Ação que foi proposta fora do prazo legal, conforme art. 51, §5o, da mesma Lei. Ausência de comprovação de contratação de seguro expressamente estipulado na cláusula 11.4, sem prejuízo da notícia de inadimplência de diversas faturas de consumo de água, o que também afasta o direito de renovação do contrato, a teor do art. 71, II e III, da Lei 8.245/91. Renovação contratual manifestamente inviável. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade. 2. O descumprimento dos requisitos legais impede a renovação do contrato de locação.
RECURSO DESPROVIDO.